Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720691-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27057168) opostos por WANDER PEREZ tendo por objeto decisão (ID 26918255, Pág. 1/3) desta Relatoria que INDEFERIU a tutela de urgência reclamada. O embargante aduz a ocorrência de contradição e omissão. Assevera que esta Relatoria “indeferiu o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, em destaque, enquanto que as decisões proferidas pelo STJ, nos RESP No 1.347.736 – RS e no REsp 1.291.573/RS, afirmam sim que é possível o pagamento em separado (em destaque) dos honorários advocatícios. EIS AÍ A CONTRADIÇÃO. (sic) grifos no original (ID 27057168, Pág. 7). Reitera o argumento formulado a título de antecipação de tutela, de que o precatório não foi pago e se encontra em listra cronológica, não representando nenhum óbice quanto ao deferimento do seu pedido. Verbera que “em razão da negativa de que este advogado não tem o direito de receber seus honorários contratuais em destaque, se torna uma decisão desumana e injusta, posto que, tira deste causídico o direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação (...)” (ID 27057168, Pág. 8) Relatado o essencial, DECIDO. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se extrai das razões recursais, em larga medida, o embargante pretende a rediscussão da decisão e a conseguinte modificação no entendimento exposto por esta Relatoria. Ocorre que a decisão se encontra amparada nos entendimentos do c. Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir: "Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante no 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais” (RE 1.190.713-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019) O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, §8o, da Constituição Federal” (RE 1.094.439-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018) Essa mesma orientação é também observada por esta Turma Cível: "2. É legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, sendo que com relação aos honorários contratuais a matéria é tratada no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão" (Acórdão 1267247, 07072784420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020). "I - Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não serão pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do e. STF. II - É permitido o destaque dos honorários contratuais, para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), mas não antecipadamente" (Acórdão 1086652, 07145292120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018) Consoante doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, #24. Casuística do art. 1.022). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator